Tribunal: TJPA
Processo: 0803337-76.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803337-76.2023.8.14.0006

APELANTE: IAN HENRIQUE FERREIRA GARCIA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. UBER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR USO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Ian Henrique Ferreira Garcia contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em face da Localiza Rent a Car S.A., e extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto à Uber do Brasil Tecnologia Ltda., reconhecendo sua ilegitimidade passiva. O Apelante sustenta a responsabilidade solidária da Uber e a abusividade de cláusula contratual que exclui cobertura de danos em caso de condução do veículo em áreas alagadas, além de pleitear indenização por lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos alegados; (ii) estabelecer se a Localiza Rent a Car S.A. deve ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de pane mecânica causada pela condução do veículo em via alagada, em razão de eventual abusividade da cláusula contratual de exclusão de cobertura e da alegada falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Uber do Brasil Tecnologia Ltda. é parte ilegítima, pois atua apenas como intermediadora digital entre motoristas e passageiros, não participando da relação contratual de locação do veículo, nem assumindo obrigações relativas à gestão de frota ou cobertura securitária.

4.

A cláusula contratual que exclui cobertura para danos decorrentes de condução em áreas alagadas é válida e não abusiva, pois delimita objetivamente o risco contratado e foi expressamente aceita pelo consumidor, inexistindo vício de consentimento.

5.

A aspiração de água pelo motor, conforme reconhecido pelo próprio Apelante, caracteriza uso inadequado do veículo, nos termos das cláusulas contratuais (1.22 e 7.5.4), eximindo a locadora de responsabilidade pelos prejuízos.

6.

A Teoria do Risco do Negócio não se aplica para proteger conduta imprudente do consumidor que viola condições contratuais claras, sendo inaplicável a responsabilização objetiva da locadora.

7.

Não se verifica falha na prestação do serviço, pois a recusa da Localiza em substituir o veículo sem custos decorreu de cláusula contratual legítima e de culpa exclusiva do locatário.

8.

A situação experimentada pelo autor não ultrapassa o limite dos meros aborrecimentos, inexistindo demonstração de lesão à dignidade ou direitos da personalidade que configure dano moral indenizável.

9.

A ausência de documentos que comprovem os rendimentos habituais do motorista impede o reconhecimento de lucros cessantes, conforme exigência do art. 402 do Código Civil.

10.

O longo lapso temporal entre o sinistro e o ajuizamento da ação evidencia inércia do Apelante e reforça a inexistência de prejuízo efetivo ou atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por IAN HENRIQUE FERREIRA GARCIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. nº. 0803337-76.2023.814.0006).

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por IAN HENRIQUE FERREIRA GARCIA em face de LOCALIZA RENT A CAR S/A, e acolho a preliminar suscitada por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. para extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Indefiro a reconvenção apresentada por LOCALIZA RENT A CAR S/A, por ausência de recolhimento das custas devidas.

Condiciono o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC)”.

Em suas razões, o Autor Apelante reitera a tese de responsabilidade solidária da Uber, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Teoria da Aparência. Em relação à Localiza, alega a abusividade da cláusula contratual de exclusão de cobertura, a inexistência de culpa exclusiva do consumidor, a falha na prestação do serviço e o descumprimento contratual, bem como a configuração de danos morais (excedendo mero aborrecimento) e materiais (lucros cessantes), postulando a condenação das Apeladas.

Contrarrazões no Id. 28689047.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

14 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço o recurso e passo a analisá-lo.

2. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA:

O contrato de locação, documento central da demanda, foi celebrado exclusivamente entre o autor e a empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A. A atuação da plataforma Uber limita-se à intermediação de serviços de transporte de passageiros, sem ingerência na frota veicular ou na gestão de sinistros.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, não há, nos autos, prova de que a segunda ré tenha assumido qualquer obrigação contratual direta com o autor em relação ao fornecimento do veículo automotor. Embora a relação entre o motorista parceiro e a plataforma Uber possa, em certos aspectos, ser enquadrada como consumerista, no caso específico, a Teoria da Aparência e a integração na cadeia de consumo, invocadas pelo Apelante, não se aplicam de forma indiscriminada a ponto de responsabilizar a Uber por questões inerentes à locação de um veículo e à observância das cláusulas contratuais da locadora. O motorista é quem escolhe o veículo e a locadora, sendo a Uber mera intermediadora da conexão entre motoristas e passageiros.

Dessa forma, ratifico a ilegitimidade passiva da requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, mantendo a extinção do feito em relação a ela, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

3. Do Mérito – Análise do Recurso em Relação à LOCALIZA RENT A CAR S.A.

3.1. Da Alegada Abusividade da Cláusula de Exclusão de Cobertura e o Risco da Atividade.

A cláusula em questão, que exclui a cobertura para danos causados por "condução do veículo em áreas alagadas, inundadas, enxurradas ou sob quaisquer condições que comprometam a segurança da operação", foi regularmente pactuada e aceita pelo Apelante, não havendo nos autos qualquer elemento que indique vício de consentimento.

A Localiza, como fornecedora de serviços de locação, tem o dever de disponibilizar um veículo em perfeitas condições de uso, o que foi cumprido. Entretanto, o dever de diligência na condução do veículo, evitando situações de risco extremo como trafegar por alagamentos significativos, recai sobre o condutor. A "aspiração de água pelo motor" é, por sua própria natureza, um dano decorrente da entrada de água em partes vitais do veículo em decorrência de trafegar em área alagada, caracterizando inequivocamente o uso inadequado.

A Teoria do Risco do Negócio, embora aplicável às atividades empresariais, não pode ser estendida para cobrir condutas imprudentes ou em desacordo com as condições de uso do bem locado, expressamente previstas em contrato. O contrato de aluguel e seguro contém cláusulas claras que definem "Uso Inadequado do Carro", incluindo "submersão total ou parcial do carro em água" (Cláusula 1.22). A cláusula 7.5.4 expressamente estabelece que a Locadora não substitui o carro em casos de "pane provocada por Uso Inadequado do carro".

Portanto, não vislumbro abusividade na cláusula, que apenas delimita a cobertura do seguro e a responsabilidade da locadora para situações de uso normal e diligente do veículo. O Apelante confessou em seu Relatório de Sinistro e no Boletim de Ocorrência que o veículo trafegou em via alagada, o que corrobora a aplicação da referida cláusula.

3.2 Da Inexistência de Culpa Exclusiva do Consumidor e Falha na Prestação do Serviço.

No presente caso, o próprio Apelante, em seu relato, confirmou que o veículo trafegou em via alagada quando ocorreu o sinistro, o que resultou na pane mecânica. Tal conduta, de dirigir em área alagada a ponto de causar danos ao motor por aspiração de água, caracteriza o "uso inadequado" do bem, conforme as cláusulas contratuais aceitas.

A Locadora não pode ser responsabilizada por danos decorrentes de uma conduta específica do locatário que agrava o risco e viola as condições contratadas. A recusa em fornecer um novo veículo sem ônus decorreu da aplicação de uma cláusula contratual válida e da constatação de que o dano não estava coberto, não havendo qualquer falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual por parte da Apelada.

3.4 Dos Danos Morais.

A demora no resgate do veículo, ainda que prolongada, por si só, não configura dano moral, especialmente quando a locadora atuou para providenciar o guincho. A recusa de substituição gratuita do veículo pela Localiza pautou-se em cláusula contratual válida e na culpa do próprio Apelante pelo sinistro, não configurando ato arbitrário ou abusivo da empresa. O abalo psicológico decorrente da privação do instrumento de trabalho por dois meses, embora seja uma consequência do evento, não se confunde com o dano moral propriamente dito, que possui natureza jurídica diversa e demanda comprovação específica da lesão a direitos da personalidade.

Assim, entendo que a situação enfrentada pelo Apelante não transcendeu o patamar do mero dissabor e dos aborrecimentos próprios das relações contratuais e do imprevisto decorrente de sua própria conduta, não configurando dano moral.

3.5 Dos Danos Materiais (Lucros Cessantes).

O Art. 402 do Código Civil exige que as perdas e danos devidos ao credor abranjam "além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar", o que implica a necessidade de comprovação inequívoca e objetiva de que os lucros seriam efetivamente auferidos, caso o evento danoso não tivesse ocorrido.

O Apelante não apresentou qualquer documento ou elemento probatório concreto que demonstrasse seus rendimentos habituais, sua média de ganhos na plataforma ou o prejuízo financeiro efetivo sofrido nesse período. A mera alegação, sem prova robusta, torna o valor pleiteado arbitrário e desprovido de lastro fático. Adicionalmente, o lapso temporal de quase quatro anos entre o incidente (maio de 2019) e o ajuizamento da ação (fevereiro de 2023) denota uma inércia prolongada do Apelante em buscar a tutela jurisdicional, o que vai de encontro ao dever de mitigar seus próprios prejuízos.

4. Do dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o Apelante ao pagamento das custas processuais recursais e dos honorários advocatícios, os quais majoro para 12% (doze por cento) em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade dessas verbas, uma vez que o Apelante é beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026